Tribunal: TJDFT
Processo: 0722863-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. SELEÇÃO ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. LOCAL DO FATO (DANO). COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE BRASÍLIA - DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso a ação regressiva de ressarcimento de danos em condomínio segurado (situado em Brasília - DF), decorrentes de oscilações no fornecimento de energia, ajuizada pela Companhia Excelsior de Seguros contra a Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo originário trata de ação regressiva de reparação de danos em elevador de condomínio situado em Brasília/DF; (ii) o processo foi inicialmente distribuído à Sexta Vara Cível de Brasília – DF, que declinou da competência para a Vara Cível do Guará – DF (domicílio do réu), por entender abusiva e aleatória a escolha do foro de Brasília para processar a ação (não se trataria do foro de domicílio do autor ou do réu e não existiria cláusula de eleição de foro válida); (iii) redistribuído o processo, o e. Juízo da Vara Cível do Guará – DF suscitou o presente conflito de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estaria caracterizada a escolha aleatória do foro de Brasília-DF para processar e julgar a ação regressiva de ressarcimento de danos causados por oscilações no fornecimento de energia elétrica em condomínio situado no Lago Sul, Brasília - DF, a ponto de subsidiar o declínio da competência, de ofício, para o foro do Guará-DF (domicílio da parte ré).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eleição do foro somente será lícita se necessariamente preenchidos os seguintes requisitos cumulativos: (i) constar de instrumento escrito; (ii) aludir expressamente a determinado negócio jurídico; (iii) guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação.
5. Não cumprido qualquer desses requisitos resulta tipificada, sobretudo se não tiver vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda ou com o local da obrigação, a prática abusiva do ajuizamento de ação em juízo aleatório, o que fundamentará a declinação de competência (relativa) de ofício.
6. No caso concreto é de se reconhecer a competência do foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de danos, de sorte que a distribuição da demanda ao e. Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF não configura seleção aleatória, uma vez que o fato gerador dos danos teria ocorrido no Lago Sul, Brasília/DF, área afeta ao e. Juízo suscitado (CPC, art. 53, inc. IV).
IV. Dispositivo
7. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF).
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.049.639/MG; TJDFT, acórdão 1967531, Rel. Des. Luís Gustavo B. Oliveira, Primeira Câmara Cível, DJe 21.02.2025; acórdão 1371797, Rel. Desa Sandra Reves. Segunda Câmara Cível. DJe 30.09.2024; acórdão 1977348, Rel. Des. Fernando Tavernard, DJe 26.03.2025.